Tribunal: TJSP
Processo: 1513133-93.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2o, III, DO CP). CONCURSO FORMAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame 1. Yuri Oliveira Silva foi condenado por recepção e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso formal, às penas de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP) E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, §2o, III, DO CP). CONCURSO FORMAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame 1. Yuri Oliveira Silva foi condenado por recepção e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso formal, às penas de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 24 dias-multa. A defesa de Yuri apela buscando absolvição. Subsidiariamente, quanto à receptação, pugna pela desclassificação para recepção culposa, além de readequação da pena e fixação de regime aberto. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a suficiência das provas para condenação de Yuri por recepção e adulteração de sinal identificador, bem como a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria dos delitos foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais que abordaram o réu em flagrante. A versão do réu restou isolada e não corroborada por outras provas. 4. Penas readequadas. Regime modificado para o semiaberto. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento parcial ao recurso para readequar as penas de Yuri para 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 22 dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. Condenação mantida. 2. Penas e regime modificados. Legislação Citada: Código Penal, art. 311, §2o, inciso III; art. 180, caput; art. 70; art. 33, §2o, alínea c; arte 33, §3o; art. 44, incisos I e III.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.629.078/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22/10/2024; STJ, HC n. 412.691/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2017.